Tribunal: TJPA
Processo: 0817519-51.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817519-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DA SILVA FIGUEIREDO

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817519-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DA SILVA FIGUEIREDO

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

ADVOGADO: MARCIO SANTANA BATISTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE O DEVEDOR INFORME A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Agravo de instrumento interposto por Maria da Silva Figueiredo contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, proferida nos autos da ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada pelo Banco Honda S/A, que determinou à devedora fiduciária que informasse a localização do veículo objeto do contrato, sob pena de multa, a fim de viabilizar o cumprimento da liminar de busca e apreensão deferida.

II. O dever de cooperação processual impõe às partes a obrigação de agir com boa-fé e lealdade, contribuindo para a efetividade e celeridade da prestação jurisdicional.

III. A determinação judicial para que o devedor informe a localização do bem não representa criação de obrigação inexistente em lei, mas aplicação prática dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação, que integram o sistema processual contemporâneo.

IV - A ausência de colaboração do devedor inviabiliza a execução da medida liminar de busca e apreensão, frustrando a efetividade do provimento jurisdicional e contrariando o dever de não obstar a atividade jurisdicional.

V - A inexistência de previsão legal específica no Decreto-Lei nº 911/1969 não impede que o magistrado determine providências necessárias à realização da tutela, desde que compatíveis com os princípios processuais e constitucionais aplicáveis.

VI – A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios reconhece a possibilidade de se exigir do devedor fiduciário a indicação da localização do bem e de se aplicar multa em caso de descumprimento.

VII –
Recurso conhecido e negado provimento
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, a qual intimou a parte requerida para informar a localização do bem, objeto da presente lide, sob pena de aplicação de multa, objetivando-se o cumprimento da liminar deferida de busca e apreensão.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817519-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DA SILVA FIGUEIREDO

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

ADVOGADO: MARCIO SANTANA BATISTA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA DA SILVA FIGUEIREDO,
em face da decisão proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
, processo n° 0852988-36.2021.8.14.0301, movida pelo
BANCO HONDA S/A.

Deferiu-se a liminar para busca e apreensão (ID 34204573).

Posteriormente, a decisão interlocutória agravada, determinou que a parte requerida informasse ao douto juízo a localização do bem, objeto da demanda, a fim de que se pudesse proceder ao cumprimento da liminar de busca e apreensão deferida, depositando o bem nas mãos do requerente.

A referida decisão ensejou a interposição do presente agravo de instrumento, no qual se aduz que, a imposição de que o devedor indique a localização do bem alienado fiduciariamente não encontra previsão legal no Decreto-Lei nº 911/1969, que disciplina as ações de busca e apreensão.

Além disso, que caberia ao credor fiduciário a responsabilidade de localizar o bem objeto da garantia fiduciária, portanto, multa para o cumprimento dessa imposição seria incabível.

Outrossim, a decisão de impor esse dever de informar a localização do bem violaria o processo legal, o contraditório e o equilíbrio processual.

Por fim, destacou que não se configura má-fé por parte do devedor pela não indicação da localização do bem alienado fiduciariamente.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 25350249).

Foi certificada a ausência de manifestação das partes acerca desta decisão (ID 26048983).

É o breve relato.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

­­­­­­­­

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817519-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DA SILVA FIGUEIREDO

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

ADVOGADO: MARCIO SANTANA BATISTA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
na qual se determinou que a parte requerida informasse ao douto juízo a localização do bem, objeto da demanda, a fim de que se pudesse proceder ao cumprimento da liminar de busca e apreensão deferida, depositando o bem nas mãos do requerente.

A agravante sustenta que a referida imposição não encontra previsão legal no Decreto-Lei nº 911/1969, que regula o procedimento da ação de busca e apreensão, e que a obrigação de localizar o bem recairia exclusivamente sobre o credor fiduciário, a quem incumbiria promover as diligências necessárias para tanto.

Analisando detidamente os autos,
verifico que não assiste razão à agravante. Vejamos:

Ainda que o Decreto-Lei nº 911/1969 não disponha de modo expresso acerca da obrigação do devedor de indicar a localização do bem alienado fiduciariamente, a decisão impugnada revela-se juridicamente adequada e coerente com o sistema processual vigente, sobretudo à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da efetividade processual.

Esse é o entendimento uníssono, firmado neste Egrégio Tribunal de Justiça. Observemos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.DECISÃO QUE DETERMINA AO DEVEDOR INFORMAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA COOPERAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA EM OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 5º E 6º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817081-59.2023.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/06/2024 )

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUEO
DEVEDOR

INFORME
A
LOCALIZAÇÃO
DO VEÍCULO. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO
. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto por devedora fiduciária contra decisão que impôs o dever de indicar a
localização
do bem objeto de busca e apreensão, sob pena de multa por atentado à dignidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a legalidade da ordem judicial que impõe ao
devedor
fiduciário a obrigação de informar o paradeiro do veículo, bem como a possibilidade de rediscussão da matéria anteriormente enfrentada em recurso idêntico.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A
decisão agravada encontra respaldo nos princípios da boa-fé e do dever de cooperação processual (CPC, art. 77), não havendo ilegalidade na imposição de obrigação que visa a efetividade da tutela jurisdicional. A reiteração de recurso sobre questão já decidida configura preclusão consumativa, sendo vedada sua rediscussão nos termos do art. 507 do CPC e da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808759-79.2025.8.14.0000– Relator(a): Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO– 1ª Turma de Direito Privado – Data do Documento: 12/05/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA OCULTAÇÃO DO BEM OBJETO DA APREENSÃO.
DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811996-92.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/2024 )

O entendimento é corroborado por outros Tribunais. A exemplo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO.
INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR LOCALIZAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE DE EFETIVO PREJUIZO
. TRANSCURSO PROCESSUAL EM QUE O RÉU/AGRAVANTE POR VÁRIAS VEZES NÃO FOI LOCALIZADO NOS ENDEREÇOS BUSCADOS.
NECESSIDADE DE O DEVEDOR COLABORAR COM A SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DEVER DE COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS
. MANUTENÇÃO DO DECISUM VERGASTADO. 01  Tendo em vista que a marcha processual da ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária sofreu diversos percalços e que o réu por vezes não foi localizado nos endereços indicados,
é ônus e dever do mesmo colaborar para a pacificação social do litígio, cooperar no processo e indicar a localização do bem objeto da lide.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - AI: 08033353120218020000 Maragogi, Relator.: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 18/08/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2021).

Portanto, mostra-se de extrema relevância o fornecimento de informações e subsídios pelas partes, a fim de que o magistrado possa conduzir o feito de forma adequada e eficaz, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional.

Cumpre destacar que, na ausência de informações acerca do paradeiro do veículo, o ato processual de busca e apreensão torna-se ineficaz, porquanto sua realização depende intrinsecamente da localização do bem.

Assim, embora a agravante sustente a inexistência de previsão legal que a obrigue a informar a localização do veículo, é igualmente certo que não há qualquer vedação normativa que impeça o magistrado de determinar tal providência.

A decisão agravada, ao intimar o devedor para indicar o paradeiro do bem, apenas visou garantir a celeridade e a efetividade do processo, em consonância com os princípios da cooperação processual e da boa-fé objetiva, que orientam o atual sistema processual civil, como supracitado. Isto é, essa não representa inversão de ônus nem atribuição indevida de obrigação inexistente em lei, mas sim a materialização desses deveres, que decorre diretamente do ordenamento jurídico e que visa garantir o regular andamento do processo.

Destaca-se, concomitantemente, que dever de cooperação processual impõe a todos os sujeitos do processo, partes, advogados e magistrado, uma atuação pautada na lealdade e na boa-fé, de modo a permitir que o processo atinja sua finalidade primordial: a entrega célere e justa da tutela jurisdicional.

Tal dever não se restringe ao autor ou ao réu, alcançando igualmente o devedor fiduciante, que, mesmo na condição de parte executada ou demandada, deve contribuir para a efetividade da prestação jurisdicional, evitando condutas que inviabilizem ou retardem a satisfação do direito reconhecido judicialmente.

Registre-se, ainda, que o fato de o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 prever a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução não exime o devedor de cooperar com o andamento processual. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - INTIMAÇÃO PARA O DEVEDOR INFORMAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM A SER APREENDIDO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA
BOA-FÉ E DA COOPERAÇÃO DAS PARTES - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL -MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
A faculdade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, por si só, não afasta o dever legal de cooperação processual, nem ilide o direito da parte agravada de reaver o bem dado em garantia, no caso de inadimplemento contratual
- A parte agravante não apresentou qualquer justificativa plausível para se esquivar da determinação judicial de informação sobre o paradeiro do veículo,
o que evidencia a sua intenção de impedir a realização da busca e apreensão na forma da lei
- O desatendimento do dever de não causar embaraço a administração da Justiça caracteriza o "contempt of court", ficando a parte recalcitrante sujeita à aplicação das sanções legais cabíveis - Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000220901359001 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 29/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/07/2022)

Assim, a decisão agravada encontra-se em plena conformidade com os princípios que regem o processo civil contemporâneo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. A postura colaborativa das partes é essencial para a concretização dos valores constitucionais da razoável duração do processo e da efetividade da jurisdição.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, a qual intimou a parte requerida para informar a localização do bem, objeto da presente lide, sob pena de aplicação de multa, objetivando-se o cumprimento da liminar deferida de busca e apreensão.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025